Tribunal: TJDFT
Processo: 0703380-67.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA APÓS A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM TUTELA PROVISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. DISTINÇÃO PELA CORTE SUPERIOR EM FACE DE DISPOSIÇÃO LEGAL ESPECÍFICA E APLICAÇÃO DA SUA SUMÚLA 153.
1. O Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão dos processos no Tema 1.255 da Repercussão Geral: “Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”. Assim, sem prejuízo de eventual determinação pelo Superior Tribunal de Justiça em oportuna análise, tal como aquela Corte Superior tem definido pontualmente para evitar julgamento em divergência ao que ficar definido no Tema 1.255 da Repercussão Geral, por ora não há suspensão do feito.
2. Realizando distinção da tese fixada no Tema Repetitivo 1.076, em julgamento à luz do art. 26 da LEF, o Superior Tribunal de Justiça adota o arbitramento de honorários mediante apreciação equitativa nas hipóteses em que “não é possível identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu cliente”.
3. Descabida a fixação dos honorários advocatícios sem observar a equidade nos termos do art. 8o e art. 85, § 8o, ambos do CPC, levando em conta a interpretação e aplicação analógica do art. 26 da LEF e da Súmula 153 do STJ ao caso concreto, bem assim o elevado valor da causa.
4. Apelação conhecida e provida.